Tribunal: CARF
Processo: 18050.003427/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1991 a 30/04/1996
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade, excetuada a questão de ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para enfrentamento por ocasião da impugnação.
PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 163.
Dever ser indeferido pedido de realização se a questão não demanda conhecimentos especializados que não se enquadrem dentre aqueles que são normalmente utilizados em ação fiscal.
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1991 a 30/04/1996
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
É devido pela empresa o recolhimento das contribuições previdenciárias - parte da empresa e parte do segurado empregado - bem como das contribuições para a complementação das prestações por acidente do trabalho (SAT) e para o custeio de Terceiros, incidentes sobre as parcelas de natureza salarial constantes nas sentenças ou acordos em processos de reclamações trabalhistas de ex-empregados, ou ainda sobre o valor total nelas informado quando não haja a discriminação das referidas parcelas.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003427/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.599 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
CETREL S/A EMPRESA DE PROTECAO AMBIENTAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1991 a 30/04/1996
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
INOVAÇÕES. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se
com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada
controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido
diretamente indicada ao debate naquela oportunidade, excetuada a questão de
ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a apreciação
em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para
enfrentamento por ocasião da impugnação.
PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 163.
Dever ser indeferido pedido de realização se a questão não demanda
conhecimentos especializados que não se enquadrem dentre aqueles que são
normalmente utilizados em ação fiscal.
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1991 a 30/04/1996
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
É devido pela empresa o recolhimento das contribuições previdenciárias - parte
da empresa e parte do segurado empregado - bem como das contribuições para
a complementação das prestações por acidente do trabalho (SAT) e para o
custeio de Terceiros, incidentes sobre as parcelas de natureza salarial
constantes nas sentenças ou acordos em processos de reclamações trabalhistas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003427/2008-03
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003427/2008-03

de ex-empregados, ou ainda sobre o valor total nelas informado quando não
haja a discriminação das referidas parcelas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso; deixando de conhecer as temáticas: segurança jurídica, restituição e
dedução de valores, obrigatoriedade de observância ao limite de contribuição da quota parte do
empregado e a dedução deste valor nos processos judiciais, âmbito constitucional das decisões
administrativas, inaplicabilidade dos juros capitalizados e taxa SELIC; e na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 433/493), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 387/397), proferida em julgamento monocrático datado de 30/01/2003,
consubstanciada na Decisão-Notificação n.o 04.401.4 / 013 / 2003, da Delegacia da Receita
Previdenciária, da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, anterior a Lei n.o 11.457, de 2007,
que julgou improcedente o pedido deduzido na defesa com natureza de impugnação no processo
administrativo fiscal, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1991 a 30/04/1996
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
É devido pela empresa o recolhimento das contribuições previdenciárias – parte da
empresa e parte do segurado empregado – bem como das contribuições para a
complementação das prestações por acidente do trabalho (SAT) e para o custeio de
Terceiros, incidentes sobre as parcelas de natureza salarial constantes nas sentenças ou
acordos em processos de reclamações trabalhistas de ex-empregados, ou ainda sobre o
valor total nelas informado quando não haja a discriminação das referidas parcelas.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003427/2008-03

Do lançamento fiscal
O lançamento (NFLD 35.079.632-7), em sua essência e circunstância, para o
período de apuração em referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e
respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito previdenciário, no valor de R$ 431.241,61 (quatrocentos e
trinta e um mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), relativo ao
período de 10/91 a 04/96, consolidado à NFLD referenciada, em 25/04/2001.

De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 18 a 20, os valores do crédito lançado
correspondem as contribuições previdenciárias – partes da empresa e do empregado, das
contribuições para a complementação das prestações por acidente do trabalho (SAT) e
para o custeio de Terceiros, incidentes sobre as parcelas de natureza salarial incluídas e
não devidamente discriminadas nas sentenças ou acordos em processos de reclamações
trabalhistas de ex-empregados — o que vale dizer que a incidência se deu sobre o valor
total nelas informado.

O crédito, pois, consubstanciou-se em decorrência da inobservância ao disposto
no art. 43 da Lei 8.212/91, observando-se que não se considera discriminação de verbas
remuneratórias e indenizatórias a sua fixação através de percentual. Os recolhimentos
efetivados, objeto da devida dedução, não levaram em conta o mencionado dispositivo
legal. Todas as guias de recolhimento relativas ao período do crédito apurado foram
consideradas, encontrando-se relacionadas no "Discriminativo Analítico de Débito" em
anexo.

As bases de cálculo/salários de contribuição foram apuradas a partir dos valores
e dados constantes nas folhas de pagamento, lançamentos contábeis verificados no
Diário/Razão, processos de reclamatórias trabalhistas e guias de recolhimento (GRPS).

Da ação fiscal desenvolvida decorreu a lavratura de outras notificações
discriminadas à fl. 20 – NFLD's nso 35.079.630-0, 35.079.631-9, 35.079.633-5,
35.079.634-3, 35.079.635-1, 35.079.636-0, 35.079.637-8, 35.079.638-6, 35.079.639-4 e
35.079.640-8.
Da Defesa Administrativa (Impugnação) ao lançamento, instauração do
procedimento de revisão e Diligência realizada
A defesa administrativa (e-fls. 55/67), com natureza de impugnação no processo
administrativo fiscal, dando início e delimitando os contornos da revisão do lançamento, foi
apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de
inconformismo, conforme exposto no relatório do acórdão hostilizado, o qual também relata
diligência efetivada na primeira instância, pelo que peço vênia para reproduzir:

A notificada apresentou impugnação, as fls. 27 a 33, dentro do prazo
regulamentar, alegando, em síntese:

Defendendo, preliminarmente, a "tempestividade" da peça impugnatória, argui
que o procedimento fiscal imputou à autuada uma observância ao art. 43, § 1o, da Lei
8.212/91 que de fato não houve.

Desta forma, discrimina, as fls. 28 a 32, os casos ilustrativos de suas alegações,
elencando os nomes dos segurados envolvidos e os dados dos processos trabalhistas
respectivos, o que demonstraria o cumprimento das disposições legais por parte da
impugnante.

- Relativamente aos recolhimentos efetivados, destaca o fato de que os valores
constantes nas folhas de pagamento revelam-se superiores aqueles apontados pela
fiscalização, sinal evidente de que os recolhimentos não se limitaram as incidências
relativas às verbas rescisórias, uma vez que também contemplaram outros valores
acordados entre as partes;
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003427/2008-03

- Os recolhimentos se davam sempre no mês seguinte à liquidação dos processos
trabalhistas, da mesma forma que os respectivos lançamentos constavam dos montantes
das folhas de pagamento. Ou seja, os recolhimentos englobavam tanto as contribuições
incidentes sobre os valores normais de folha como aqueles especificamente relativos aos
referidos processos.

Assim, impugna o lançamento em sua integralidade, pela própria inexistência de
pendência da parte da autuada. Requer, pois, o julgamento da insubsistência do
lançamento e o arquivamento do processo.
Da Diligência

Em atendimento às solicitações do "Serviço de Análise de Defesa e Recursos"
(fl. 177), o fiscal notificante informa, em síntese, à V. 179:
— Após análise da documentação anexada aos autos, concluiu pela procedência em parte
das alegações da defendente, procedendo a devida retificação do crédito (discriminativo
FORCED à fl.180), com a consideração das parcelas integrantes do salário-de-contribuição:
13o salário proporcional (rescisão), parcelas indevidamente denominadas de "indenização
especial" e "indenização Justiça", prêmio de assiduidade, saldo de remuneração (mês
anterior) e horas-extras;
— Deduziu-se dos valores apurados as bases de cálculo relativas às folhas de pagamento
apresentadas;
— Quanto ao detalhamento de parcelas do salário-de-contribuição relativas a alguns
reclamantes (identificados à fl. 179), não consta nos autos qualquer documento a respeito.

Do Acórdão recorrido
A tese de defesa foi acolhida em parte na primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, no que
foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Adicionalmente, o recorrente adicionou ao debate as temáticas: segurança jurídica, restituição e
dedução de valores, obrigatoriedade de observância ao limite de contribuição da quota parte do
empregado e a dedução deste valor nos processos judiciais, âmbito constitucional das decisões
administrativas, inaplicabilidade dos juros capitalizados e taxa SELIC
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003427/2008-03

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há
regularidade formal, inclusive estando adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte, e apresenta-se tempestivo
(notificação em 22/04/2003, e-fl. 409, protocolo recursal em 07/05/2003, e-fls. 429/433, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 781), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
No entanto, o recurso não atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos. O recurso é cabível (previsto no Decreto 70.235), há interesse recursal (existe
sucumbência após decisão da DRJ, o recorrente foi vencido em sua tese de defesa), o recorrente
detém legitimidade para recorrer (considerando que está indicado como sujeito passivo do
crédito tributário), mas, em contra fluxo, existe, ao menos parcialmente, fato impeditivo e/ou
mesmo extintivo do poder de recorrer relativo à preclusão consumativa que se operou quanto à
matéria não apresentada na impugnação, não controvertida tempestivamente nos autos e
constantes como inovação no recurso voluntário, qual seja, segurança jurídica, restituição e
dedução de valores, obrigatoriedade de observância ao limite de contribuição da quota parte do
empregado e a dedução deste valor nos processos judiciais, âmbito constitucional das decisões
administrativas, inaplicabilidade dos juros capitalizados e taxa SELIC.
É que na impugnação essas questões não foram apresentadas. Não há uma só linha
tratando delas.
Ora, os arts. 14, 16 e 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, dispõem que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação contendo as matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo com as matérias julgadas, não se admitindo
conhecer de inovação em sede de recurso.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”, de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada para enfrentamento em sede de revisão.
Se determinada matéria não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa,
tornando inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação. Apenas matérias
de ordem pública poderiam ser conhecidas.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003427/2008-03

Nesse sentido, o Egrégio CARF tem decidido por não conhecer de matéria que
não tenha sido objeto de litígio no julgamento de primeira instância, a teor dos Acórdãos ns.o
9303-004.566 (3.a Turma/CSRF), 2201-005.340 e 2202-005.612 (2.a Seção/2.a Câmara/2.a Turma
Ordinária, de minha relatoria), bem como em precedentes de minha relatoria quando integrando
Turma Extraordinária da 1.a Seção, Acórdão n.o 1002-000.102.
Deste modo, não conheço da inovação recursal trazida no recurso voluntário, que
não se caracteriza como questão de ordem pública, deixando de apreciar matéria nova, inclusive,
para evitar supressão de instância.
Sendo assim, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer
as temáticas segurança jurídica, restituição e dedução de valores, obrigatoriedade de observância
ao limite de contribuição da quota parte do empregado e a dedução deste valor nos processos
judiciais, âmbito constitucional das decisões administrativas, inaplicabilidade dos juros
capitalizados e taxa SELIC.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Nulidade: Ausência de Prova Pericial e Preterição do Direito de Defesa
Sobre a temática capitulada, inexiste nos autos qualquer nulidade relacionada a
alegada ausência de prova pericial e de preterição do direito de defesa.
A prova cabe ser produzida por quem alega, neste sentido caberia ao recorrente
comprovar que as parcelas remuneratórias teriam viés indenizatório, sendo desnecessária a
realização de perícia.
A Súmula CARF no 163 prescreve que: “O indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Ora, não se vislumbra qualquer erro no procedimento fiscal para se reconhecer
nulidade, pois inexiste necessidade de perícia para averiguação dos fatos em relevo, que estão
bastante claros e prescindem de tal providência, até mesmo por não envolverem conhecimentos
especializados que assim o demandem. A alegada perícia, na realidade, só evidencia o intuito de
buscar elementos cujo ônus de carrear aos autos, de maneira organizada, é do recorrente.
O indeferimento da realização de perícia é forte no art. 18 do Decreto 70.235/72,
não prosperando as aduções recursais.
No Processo Administrativo Fiscal, em sede de litígio, é dever do contribuinte
demonstrar, com documentos hábeis e idôneos, a sua tese, sendo ônus do sujeito passivo provar
que o lançamento de ofício é equivocado. Incumbe a quem alega, na forma definida pela
legislação, o ônus da prova.
Entendo que os autos não exigem a realização de diligência e/ou de perícia, já que
a realização desta pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida pelas partes, ou que
o fato a ser provado ou a prova colacionada necessite de conhecimento técnico especializado,
fora do campo de atuação do julgador, o que não é o ponto em espécie.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003427/2008-03

Digo mais, a perícia para ser deferida pressupõe que o fato alegado pelo
contribuinte, a ser averiguado, seja específico e objetivo, pois argumentações retóricas
impossibilitam o deferimento.
Na forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a autoridade julgadora de
primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências e/ou de perícia, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Demais disto, não há que se falar em nulidade ou em cerceamento ou preterição
do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as infrações
imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art. 10 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo diploma
legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou para
imputação, estando determinada a matéria tributável.
De toda sorte, do ponto de vista preliminar, não há que se falar em nulidade ou
mesmo em cerceamento ou preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora
indicou expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais
requisitos constantes do art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas
previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou
motivadamente os fatos que indicou para imputação, estando determinada a matéria tributável,
tendo identificado o “fato imponível”.
Veja-se, outrossim, que os relatórios fiscais dos autos, em conjunto com os
documentos acostados, atenderam plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do
CTN, bem como pela legislação federal atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o
70.235/1972), pois descreve os fatos que deram ensejo à constituição do crédito tributário,
caracterizando-os como fatos geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo
para o lançamento.
Em outras palavras, o lançamento está revestido de todos os requisitos legais, uma
vez que o fato gerador foi minuciosamente explicitado no lançamento fiscal, a base legal do
lançamento foi demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da
exigência fiscal e de sua mensuração constam dos discriminativos e outros elementos que
integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta.
A autuação e o acórdão de impugnação convergem para aspecto comum quanto à
interpretação dada para as provas e a subsunção, estando os autos instruídos e substanciados para
a subsunção jurídica efetivada.
A discordância dos fundamentos, das razões do lançamento, bem como das razões
de decidir da DRJ, não torna os respectivos atos nulos, mas sim passíveis de enfrentamento das
razões recursais no mérito, o que será delineado neste acórdão no momento próprio da
apreciação do mérito, conforme outros pleitos do sujeito passivo.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003427/2008-03

Em suma, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do
Decreto n.o 70.235, de 1972, tampouco visualizo qualquer vício, inexiste nulidade, inexiste error
in procedendo.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, não restando comprovado
qualquer prejuízo, rejeito a preliminar de nulidade e indefiro a realização de diligências/perícia.
- Nulidade: Ausência de Fundamentação
Sobre a temática capitulada, inexiste nos autos qualquer nulidade relacionada a
alegada ausência de fundamentação por ter sido supostamente meramente reproduzidos os
termos da acusação fiscal postas no relatório fiscal.
Ora, a decisão de piso bem analisou a matéria posta para deliberação e
fundamentou suas razões conforme a prova carreada aos autos, sendo os relatórios fiscais
elementos probatórios do caderno processual, inexistindo a alegada nulidade. A própria redução
do crédito, conforme revisão proferida, restou fundamentada ao contrário do que afirma o
recorrente.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, não restando comprovado
qualquer prejuízo, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Inicialmente, registro que a defesa (impugnação, e-fls. 55/67) que instaura a lide e
fixa o contencioso administrativo fiscal sustenta regularidade nos recolhimentos previdenciários
em relação aos processos trabalhistas. A defesa discrimina casos ilustrativos elencando nomes de
segurados envolvidos e os dados dos processos trabalhistas respectivos. Sustenta que,
relativamente aos recolhimentos efetivados, os valores constantes nas folhas de pagamento
revelam-se superiores aqueles apontados pela fiscalização, o que demonstraria que os
recolhimentos não se limitam as incidências relativas às verbas rescisórias, uma vez que também
contemplam outros valores acordados entre as partes. Argumenta que os recolhimentos se davam
sempre no mês seguinte à liquidação dos processos trabalhistas, da mesma forma que os
respectivos lançamentos constavam dos montantes das folhas de pagamento, ou seja, os
recolhimentos englobavam tanto as contribuições incidentes sobre os valores normais de folha
como aqueles especificamente relativos aos referidos processos. Assim, em impugnação
requereu a improcedência do lançamento.
No recurso, além das matérias não conhecidas, o recorrente alega, em sintonia
com a impugnação, a ausência de natureza salarial das parcelas consideradas como base de
cálculo da autuação. Argumenta que as verbas tinham o caráter indenizatório.
O contexto do recurso é o mesmo da impugnação e da apreciação a quo, no que
conhecido. Considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação,
assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios
processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003427/2008-03

art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

... evidencia-se o devido respeito ao amplo direito de defesa por parte do
impugnante, uma vez cumpridos os prazos legais previstos e materializado o
lançamento do crédito, detalhado na NFLD e seus discriminativos, anexos e Relatório
Fiscal, fls. 01 a 20, com a discriminação clara dos fatos geradores das contribuições
devidas, das bases de cálculo apuradas, das alíquotas aplicadas e contribuições devidas,
dos períodos a que se referem dos documentos analisados e que serviram de base para o
levantamento, dos fundamentos legais que sustentam a ação fiscal desenvolvida, bem
como dos procedimentos e/ou técnicas aplicadas. Cumpre-se, assim, o que dispõem a
Lei 8.212/91, art. 37, § 1o; Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 06/05/99, art. 243, §§ 2o, 5o e 6o; e particularmente no tocante ao Relatório
Fiscal, a Orientação Normativa INSS/DAF/AFFI no 02, de 21/11/95, Seção IV –
Conteúdo.

Toda a argumentação da notificada procura, em suma, demonstrar que, no seu
entendimento, o procedimento fiscal teria incorrido em erros como a não consideração
de parcelas integrantes do salário-de-contribuição e de recolhimentos efetivados em
guias de recolhimento apresentadas, particularmente relativas a alguns dos segurados
identificados. Tal assertiva foi devidamente analisada pelo agente notificante que
concluiu pela procedência em parte das alegações levantadas, procedendo as
retificações cabíveis.

De fato, a fiscalização bem atentou para o que dispõe o art. 43, parágrafo único,
da Lei 8.212/91:
Art. 43. (...)
Parágrafo único. Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que
não figurarem, discriminadamente , as parcelas legais relativas contribuição
previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apurado em liquida cão de
sentença ou sobre o valor do acordo homologado.

Além disto, a fiscalização também aplicou adequadamente o que dispunha o item
13 da O. S. INSS/DAF/DSS no 66, de 10/10/97:
"O salário-de-contribuição nas ações trabalhistas é composto pelas parcelas
remuneratórias de que trata o art. 28 da Lei 8.212/91: ... 13.1 - Integram o
salário-de-contribuição:
b) o valor total do acordo homologado ou da sentença, quando não figurarem
discriminadamente a .que títulos está sendo efetuado o pagamento,
impossibilitando a identificação das parcelas legais de incidência de
contribuição previdenciária".

Transparece evidente, desta forma, que o entendimento da fiscalização quanto da
discriminação das parcelas legais de incidência pressupõe corretamente a identificação
precisa de quais as verbas salariais que realmente compõem o quantum acordado, o que
também remete ao espírito descritivo e identificador do art. 28 e seus parágrafos (com
destaque para as exceções previstas no 9o), naquilo que bem define as parcelas
integrantes do salário-de-contribuição para fins de incidência previdenciária.

Não é demais ressaltar o cuidado do legislador ao estabelecer os termos da
necessária discriminação das verbas de natureza salarial integrantes dos valores
homologados de acordos em reclamatórias trabalhistas (art. 276, § 2o, do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, em plena integração com o art.
28 da Lei 8.212/91). Procede a precaução em afastar-se qualquer cogitação em torno de
um tema tão discutível quanto rechaçado na tradição do direito nacional "salário
complessivo", que não se confunde com salário composto ou misto. Neste sentido,
entendimento do TST é convergente com a questão aqui tratada: "O ordinário se
presume; extraordinário se prova. O salário complessivo, ou ‘à forfait’, em geral, não é
admitido no direito brasileiro, salvo se especificada, no pagamento, parcela por
parcela a que se refere a sua globalidade" (Ac. do TST, Pleno, Proc. E-RR-528/74, DJ
6/07/76).

Assim, o agente fiscal, habilitado para tal, constatando a ocorrência dos fatos
geradores de contribuição previdenciária, à falta de recolhimento de contribuições
devidas, lavrou a competente notificação nos termos do § 7o do art. 33 da Lei 8.212/91,
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003427/2008-03

dando pleno cumprimento ao que também determina o art. 37 do mesmo diploma legal:
"Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento das contribuições tratadas nesta
lei... a fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa
dos fatos geradores das contribuições devidas e dos períodos a que se referem...".

Desta forma, o presente lançamento encontra-se revestido de todas as
formalidades legais, consubstanciado em notificação lavrada em estrita conformidade
com o que preceitua a Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, arts. 12, I, “a”; 15, I; 20; 22, I,
II; 28, I; 30, I, “a”) e b); 32, I, II, III; 33, §§ 1o, 2o, e 7o; 37; 43 e 94.

Ressalve-se que o lançamento do crédito considerou o que dispõem os Pareceres
C.J. MPAS no 1.804199, de 30/06/99, e no 2.521, de 09/08/2001, no tocante ao prazo
decadencial para as contribuições especificas de Terceiros: "o prazo para a prescrição e
decadência das contribuições destinadas a certas entidades, ... designadas por
‘Terceiros’ é de 5 anos ...", obedecido o mesmo critério de que sejam "contados: I — do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído". O que se configura em total consonância com o que dispõem
conjuntamente os arts. 150, § 4o, e 173 do CTN (Parecer 1.804/99). E ainda: "Em
síntese, contribuições para Terceiros cujos fatos geradores tenham ocorrido antes do
RESP no 58.918/RJ, publicado no Diário da Justiça do dia 19.06.95, o prazo de
decadência será de cinco anos; (...)." (Parecer 2.521/2001)

- no caso presente, então, à vista dos citados Pareceres, o lançamento considerou
como devida a contribuição de Terceiros apenas para a competências 04/96.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer as temáticas conheço
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer as temáticas segurança jurídica,
restituição e dedução de valores, obrigatoriedade de observância ao limite de contribuição da
quota parte do empregado e a dedução deste valor nos processos judiciais, âmbito constitucional
das decisões administrativas, inaplicabilidade dos juros capitalizados e taxa SELIC, e no mérito,
nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso, deixando de conhecer as temáticas
segurança jurídica, restituição e dedução de valores, obrigatoriedade de observância ao limite de
contribuição da quota parte do empregado e a dedução deste valor nos processos judiciais,
âmbito constitucional das decisões administrativas, inaplicabilidade dos juros capitalizados e
taxa SELIC, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.599 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003427/2008-03

Fl. 971
DF CARF MF
Original